Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707049-98.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COCAL CEREAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO. CREDITAMENTO ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ISS. RETENÇÃO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. I – A apresentação de fundamentos defensivos em sede de apelação, que não foram deduzidos no Primeiro Grau, configura inovação recursal. Acolhida parcialmente a preliminar de não conhecimento da apelação. II – O ICMS pago na aquisição de combustível como insumo para a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas gera direito de creditamento à transportadora, tendo em vista o princípio da não cumulatividade do imposto, arts. 19 e 20 da Lei Complementar 87/96. III – A prova pericial apontou que os valores de ISS cobrados pela Fazenda Pública foram retidos pelos tomadores de serviço prestados pela autora, o que enseja a desconstituição dos créditos tributários, tal como decidido pela r. sentença. IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. V – O pedido da autora foi julgado procedente. Vencido o réu, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade para fixação dos respectivos ônus. VI – Apelação e remessa necessária desprovidas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 e 33, inciso I, ambos da Lei Complementar 87/1996, asseverando os créditos oriundos da aquisição de combustíveis utilizados na prestação de serviço de transporte rodoviário de carga geram apenas créditos financeiros, ao argumento de que se qualificam como bens destinados ao consumo e não como insumo. Acrescenta que somente poderão ser aproveitados a partir de 1o de janeiro de 2033, por força da limitação temporal inserta no art. 33, inciso I, da LC no 87/96. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20 e 33, inciso I, ambos da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017